Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719434-96.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JLA PEDIATRIA AGUIAR LTDA APELADO: ABL PRIME LTDA, EDIFÍCIO E-BUSINESS ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Acolho o pedido formulado no Id 64136563, a fim de dilatar o prazo anteriormente concedido. Fixo o prazo improrrogável de dez dias para o cumprimento da decisão de Id 63636230. Após, voltem-me conclusos para decisão. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador